Tribunal: TJES
Processo: 5001997-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Custas
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001997-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUDOVICO FAUSTINI NETO registrado(a) civilmente como LUDOVICO FAUSTINI NETO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO PRIMA CITTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. FALTA DE LIQUIDEZ. CUSTAS AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ludovico Faustini Neto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos dos embargos à execução ajuizados contra o Condomínio do Complexo Prima Citta. O agravante alegou: I) ausência de liquidez patrimonial devido à multiplicidade de ações judiciais e constrições sobre os bens do espólio; II) impossibilidade de formalização de plano de partilha pelos herdeiros diante das pendências judiciais; III) risco de insolvência e violação ao direito de acesso à justiça, caso não concedido o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o espólio agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, especialmente quanto ao recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo, diante da ausência de liquidez patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência relativa.

4. No caso de espólio, a análise da capacidade financeira deve incidir sobre a massa patrimonial, não sobre os herdeiros ou a inventariante.

5. A existência de ações judiciais diversas, restrições sobre bens e ausência de liquidez imediata demonstram a dificuldade financeira do espólio.

6. A mera titularidade de bens não impede, por si só, o deferimento da justiça gratuita, especialmente quando comprovada a iliquidez.

7. Em tais hipóteses, é razoável autorizar o recolhimento das custas apenas ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da hipossuficiência do espólio deve considerar exclusivamente a capacidade financeira da massa patrimonial, sendo irrelevante a situação econômica dos herdeiros.

2. A ausência de liquidez patrimonial autoriza o recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo, ainda que exista patrimônio relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001997-60.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUDOVICO FAUSTINI NETO.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO COMPLEXO PRIMA CITTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Espólio
d
e Ludovico Faustini Neto

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 12159043 do processo de origem, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Segunda Vara Cível e Comercial
da Comarca
de Linhares
,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos d
os embargos à execução que
ajuiz
ou
contra o

Condom
í
nio
d
o Complexo Prima Citta
.

Nas razões do recurso (id 12159036) aleg
ou
o agravante, em síntese, que 1) “a sua massa patrimonial, neste momento, não possui liquidez, e vem enfrentando ações judiciais de múltiplas naturezas, com constrições sobre seus bens, não podendo suportar as custas e as despesas processuais a esta altura”; 2) “atualmente, os herdeiros necessários não conseguem formalizar um plano de partilha para o pagamento das dívidas, uma vez que ainda existem ações judiciais em curso, nas quais a responsabilidade do Espólio não está definitivamente determinada vinculação, no qual comprovam não possuírem conta em aberto ou saldo suficiente para arcar com
a
s custas processuais como justificado pelo Douto Magistrado”; e 3) “a decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita deve ser reformada, pois, se assim não o for, restará impedido o alcance da garantia constitucional do acesso à Justiça (artigo 5º, XXXV, CRFB/88), e o Espólio poderá tornar-se insolvente diante do volume de obrigações, restan
d
o inócuo o processamento de seu Inventário e de todas as demandas em que credores buscam a satisfação de seus créditos”.

Requereu
que
“seja dado PROVIMENTO, a fim de se reconhecer que o Agravante merece ser beneficiado com a Justiça Gratuita, pois não consegue arcar com as custas e as despesas do processo sem que lhe sobrevenham prejuízos irreparáveis, a exemplo da insolvência e do não acesso à Justiça. Alternativamente, que as custas e as despesas processuais sejam cobradas apenas ao final do processamento dos Embargos à Execução, ou após a instituição do plano de partilha para o pagamento de todas as dívidas líquidas e exigíveis do Espólio”.

O pedido de
concessão de efeito
ativo

foi deferido
(id 12210935).

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio
agravante
.

O benefício da gratuidade de justiça, assegurado constitucionalmente, é concedido àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso dos autos, o
a
gravante é um espólio, ente despersonalizado que responde com seu patrimônio pelas dívidas do
de cujus
. A análise da hipossuficiência, portanto, deve recair sobre a capacidade financeira da massa patrimonial, e não sobre a condição econômica dos herdeiros ou da inventariante.

O
recorrente
alega que, apesar de possuir bens, enfrenta falta de liquidez e múltiplas demandas judiciais que comprometem seu patrimônio. De fato, os documentos acostados demonstram a existência de diversas ações cíveis, trabalhistas e de execução fiscal em face do espólio, bem como restrições de indisponibilidade e de transferência sobre imóveis e veículos.

A decisão
recorrida
fundamentou o indeferimento da gratuidade na existência
ativo patrimonial
relevante, o que, em tese, afastaria a hipossuficiência. Contudo, a mera titularidade de bens não é, por si só, óbice à concessão do benefício, mormente quando se demonstra a ausência de liquidez imediata para o pagamento das custas, como ocorre na hipótese.

Os débitos judiciais e as constrições que pesam sobre o acervo hereditário são fatos que não podem ser ignorados. A documentação apresentada, incluindo a consulta ao sistema SISBAJUD que resultou em bloqueio parcial de valores em contas, e as informações de inaptidão de duas das três empresas das quais o
de cujus
era sócio, corroboram a tese da dificuldade financeira e da iliquidez momentânea do espólio.

Assim, havendo
ativo
patrim
onial
, mas ausente a liquidez, é razoável o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Nesse
mesmo
sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000467, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019) (Meu, o destaque em negrito).

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso para deferir ao agravante o recolhimento das custas e despesas processuais ao final do processo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.